Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-14.2021.8.11.0042
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017785-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA DUARTE - CPF: 891.160.701-00 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE APURARAM TRANSGRESSÕES – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATO NULO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Forçoso, portanto, o reconhecimento da data inicial do prazo prescricional a partir do ato de demissão do recorrente. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal superior a cinco anos, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABIO BARBOSA DUARTE

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Fábio Barbosa Duarte
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1017785-14.2021.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, portanto não seria abrangido pelo instituto da prescrição.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade absoluta da decisão do Comandante Geral da PMMT, que o excluiu a bem da disciplina, por não reunir condições de permanecer nas fileiras da Corporação da Polícia Militar.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição quinquenal – id. 124706676.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Fábio Barbosa Duarte
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1017785-14.2021.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
FABIO BARBOSA DUARTE
ajuizou a presente “
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua demissão.

Narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória pelo Conselho de Disciplina, cujo ato foi eivado de vícios que configuram nulidades absolutas, que podem ser arguidas a qualquer tempo, pois o requerente não estava presente nas oitivas de seu conselho, em violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, bem como por seu exame toxicológico ser nulo, afirmando ter sido fraudado.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Trata-se de ação judicial contra ato disciplinar militar nos termos do artigo 125, § 4o, Constituição, proposta por FABIO BARBOSA DUARTE contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese:

a) o Autor era Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contudo foi excluído das fileiras da corporação pela Portaria n° 018 /CD/CorregPM/2010, publicada no BGE no 520 de 13 Abr 2012 do Conselho de Disciplina no 030.12 de 10Abr12;

b) a Ação Penal no 6920 -32.2010.811.0042 – Cód. 159585 tramitou perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e, em revisão criminal, a condenação do réu foi anulada por incompetência do Juízo, portanto com o advento do cancelamento da condenação criminal do réu, a condenação administrativa deve ser revista;

c) o processo administrativo é nulo porque o interrogatório no PAD foi feito como primeiro ato, o que fere a ampla defesa e contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga a dos autos, firmou compreensão de que ainda que fosse ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar.

Ness
e sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp 1207582/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 10/09/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. (destaque acrescido) 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento.

(REsp 1.431.342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. (destaque acrescido) 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.380.304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE Documento: 1976352 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 10/09/2020 Página 10 de 5 Superior Tribunal de Justiça NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. (destaque acrescido) 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/3/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados. [...] 5. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. (destaque acrescido) 6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito. 7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei). 8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012. [...] 10. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1.680.861/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017) Documento: 1976352 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 10/09/2020 Página 12

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados por FABIO BARBOSA DUARTE contra o Estado de Mato Grosso. (...)”

I
rresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é a prescrição do fundo de direito do autor, que, por meio de ato administrativo, após processo disciplinar, foi aplicada ao apelante a sanção de demissão, excluindo-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pela Portaria n° 018/CD/CorregPM/2010, publicada no BGE no 520 de 13/04/2012 do Conselho de Disciplina no 030.12 de 10/04/12.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que o ato administrativo de demissão foi publicado em 13/04/2012, e a presente ação anulatória, proposta somente em 30/11/2021.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição. Para tanto, reitera a nulidade da sanção de demissão que lhe foi administrativamente imposta.

Entretanto, a sentença do juízo de origem não merece reparos, pois, com a decisão da sanção de demissão pelo Comandante Geral da PMMT em 13/04/2012 – id. 123973636 - e o ajuizamento da ação anulatória somente em 30 de novembro de 2021, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, em atenção à previsão normativa contida no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Conforme o referido dispositivo:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...]
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

(N.U 0056191-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DA PM - DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE DEZOITO ANOS DO ATO DE EXCLUSÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Como segue:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). [...].

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932 .

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator : Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023